Tribunal: TJMT
Processo: 1030629-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030629-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CAPRA - CPF: 307.828.480-87 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE – CONTRIBUINTE IRREGULAR - NSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA – IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT– LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO
.

O benefício de diferimento tributário do ICMS é condicionado à regularidade perante o fisco do estadual, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11o e 339, II e III, do RICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Carlos Capra, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário, ajuizada pelo Recorrente, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que a cobrança da dívida, imputada pela SEFAZ/MT, por meio do Aviso de Cobrança n. 144945/332/68/2010, é ilegal, já que é apenas o destinatário da operação.

Sustenta que as notas fiscais, objeto da presente demanda, emitidas, referem-se as operações de comercialização de gado em pé pelo produtor rural, ou seja, não se tratam de produtos resultantes do abate do gado e nem de operações realizadas entre frigorífico.

Assevera que as operações efetuadas, em que pese terem sido realizadas por meio de NF com prazo de validade expirado, não causaram prejuízo fiscal a este Estado, já que se trata de operação sujeita ao diferimento, sendo que a documentação fora emitida de boa fé.

Salienta que comprovou no processo administrativo, o qual fora estranhamente indeferido no âmbito administrativo, se tratar de operação com Diferimento (postergação do imposto), bem como juntando a comprovação que foram cumpridas todas as obrigações acessórias exigidas na legislação à época da operação.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, anulando o crédito tributário constante na CDA n. 2020156881, em virtude dos débitos discutidos neste processo terem sido constituídos de forma ilegal.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 82968573), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 87326459)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Carlos Capra, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário, ajuizada pelo Recorrente, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Luiz Carlos Capra ajuizou a Ação Anulatória de Débito Tributário em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que e no ano de 2010 recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário no 144945/332/68/2010 cujo lançamento originou-se de operação realizada com o produtor rural remetente, com Inscrição Estadual no 13.326.329- 01, por falta de recolhimento de ICMS.

Afrimou que o fundamento da suspensão da Inscrição Estadual do remetente foi por encerramento de contrato, no entanto, o contrato de arrendamento foi feito no dia 24.04.2007 por prazo indeterminado.

Salientou que o produtor rural remetente protocolou no dia 13.10.2008 requerimento para corrigir a irregularidade, a qual foi retificada em 20.10.2008.

Aduziu que o produtor rural remetente agiu de boa-fé, pois protocolou, no dia 13/10/2008, um requerimento à SEFAZ/MT, para que corrigisse o erro, quanto à suspensão da sua IE, que foi deferido em 13/10/2008, mas homologado somente no dia 20/10/2008.

Diante disso, requereu a procedência do pedido, para anular o crédito tributário constante na CDA n. 2020156881, em virtude dos débitos discutidos neste processo terem sido constituídos de forma ilegal.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes (id. 82968562).

Contra a sentença se insurge Luiz Carlos Capra, interpondo o presente Recurso, sustentando que que em 2010 foi surpreendida com o Aviso de Cobrança Fazendário no 144945/332/68/2010 (mês de referência 10/2010), relativo à cobrança de lançamento sobre a operação realizada com o produtor rural remetente (IE no 13.326.329-01), cujo lançamento seria originário do não recolhimento do ICMS, sob o fundamento de que a IE do produtor rural remetente estaria suspensa por encerramento de contrato e, que a suspensão da inscrição estadual decorreu de erro da SEFAZ/MT, pois o produtor rural remetente protocolou o requerimento para que o Fisco Estadual corrigisse o erro em 13.10.2008, o qual foi homologado/retificado em 20.10.2008, por meio do Aviso de Cobrança no 144945/332/68/2010.

Analisando detidamente os autos, constato que não há falar em ilegalidade do lançamento, haja vista que o Apelante requereu sua exclusão dos lançamentos ao ICMS não recolhido pelo produtor remetente com IE 13.326.329-1, o qual foi suspenso por encerramento do contrato.

Ademais, o art. 339 RICMS-MT determina claramente que nas saídas de mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto, em que o remetente ou destinatário esteja irregular perante o Fisco Estadual, ocorrerá a interrupção do diferimento.

Logo, diante do que se extrai da legislação tributária, o benefício do diferimento tributário do ICMS é condicionado à regularidade,
de ambos os contribuintes envolvidos na operação
, perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de sorte que não há falar, em irregularidade da cobrança.

Nesse sentido é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT- MULTA ATÉ 100 ( CEM POR CENTO) CONSTITUCIONALIDADE - APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1.
O benefício de diferimento tributário do ICMS de que o apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11o e 339, II e III, do RICMS/MT
(em vigor à época da ocorrência do fato gerador). 2. "[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. Gilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003).2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária.3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – Ag. Reg no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/06/2013)." 3. Apelo provido e sentença retificada. (N.U 0054343-83.2013.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018). (Destaquei).

Desse modo, não se vejo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nos atos impugnados da SEFAZ-MT, havendo corretos e legítimos julgamentos administrativos de primeira e segunda instância, os quais mantiveram.

Ressalto, ainda, que os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal é espécie, possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022